Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGO 1.361 PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO CIVIL. LEI 14.071/2020. RESOLUÇÃO 807 CONTRAN. REGISTRO DO CONTRATO NO DETRAN. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil, estabelece que a propriedade fiduciária de veículos é constituída mediante o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, “na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
2. A Lei 14.071/2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, tornou obrigatório o registro do contrato de garantia de alienação fiduciária no DETRAN, entidade executiva de trânsito.
3. A Resolução CONTRAN 807, de 15/12/2020, regulamentou a redação dada pela Lei 14.071/2020 ao artigo 129-B do CTB e reforçou a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes, com exclusão do registro em qualquer outra entidade. 3.1 Além disso, a Resolução estabeleceu que “a responsabilidade pela veracidade das informações enviadas aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal é exclusiva da instituição credora” (artigo 20, parágrafo 1o).
4. o Sistema Nacional de Gravames (SNG) é um sistema privado, criado pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados – CETIP, instituição privada, que não possui interação com o banco de dados dos órgãos de trânsito oficiais. Portanto, o registro no citado sistema não substituiu o registro no DETRAN, repartição competente para o licenciamento, nos termos dos artigos 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil e 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei 14.071/2020 e regulamentado pela Resolução 807 do CONTRAN.
5. Ausente a comprovação de que o veículo está registrado em nome do devedor fiduciante, deve ser mantida a Sentença de extinção do feito.
6. Apelação conhecida e não provida.